Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUERIMENTO DE LIMINAR NO BOJO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PEDIDO EM PETIÇÃO APARTADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA LIMITADA. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser manejada com elementos capazes de modificar o que foi anteriormente decidido em favor do beneficiário, de modo que meras alegações sem comprovação não possui o condão de infirmar o entendimento antes lançado. Impugnação rejeitada.
2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
3. O Juízo de Família é competente para processar o cumprimento de sentença dele oriundo, cuja conclusão se deu pelo reconhecimento e dissolução de união estável e respectiva partilha de bens, desde que não surjam controvérsias entre as partes. Portanto, a competência do Juízo de Família referente à partilha de bens nessas circunstâncias é limitada, cabendo as partes ajuizar demanda para avaliação do inconformismo quanto aos valores de equivalência dos bens móveis e até mesmo quanto à existência e eventual devolução de alguns dos bens já feita à outra parte, relacionados aos referidos objetos.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.